Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (AGRAVANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Deserção – Falta de comprovação do preparo recursal – Inexistência de Falha Sistêmica –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão que

não conheci do Agravo de Instrumento em razão da deserção, diante da falta de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação para suprir a omissão.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, impedimento técnico para a emissão da guia de preparo recursal, capaz de justificar a falta de recolhimento e afastar a penalidade de deserção.

III. Razões de decidir

3-

O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja inobservância implica a deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.

4- No caso, ficou demonstrado nos autos, com base em consulta direta ao sistema oficial do Tribunal, que não há erro sistêmico a obstar a emissão da guia de arrecadação.

5- O Agravante foi intimado para regularizar o preparo, mas permaneceu inerte, ou seja, não comprovou o recolhimento nem a alegada impossibilidade técnica, o que inviabiliza o conhecimento do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A falta de recolhimento do preparo recursal, sem justificativa idônea e após intimação específica para sua regularização, conduz ao reconhecimento da deserção. 2. A alegação de falha sistêmica não afasta o dever de comprovação do preparo."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000604-87.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Divo Romeu Kettermann
em virtude da decisão por mim proferida no Id. 272044874, em que não conheci do Agravo de Instrumento diante da manifesta deserção.

Inconformado, o Recorrente alega que a guia do preparo recursal não foi emitida em razão de falhas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, conforme demonstrou por meio de capturas de tela e petições anteriores.

Aduz que formulou pedidos para que o Departamento de Arrecadação ou a Secretaria da Câmara emitisse a guia, mas não foi atendido.

Assevera que buscou, em diversas oportunidades e por diferentes meios, cumprir a determinação de recolhimento do preparo, sem sucesso, por problemas técnicos.

Pugna pelo provimento do Agravo interno e a reforma da decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão unipessoal, em que não conheci do Agravo de Instrumento diante da manifesta deserção.

O
decisum
recorrido consta no Id. 272044874, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto, em 16/01/2025, por
Divo Romeu Kettermann
.

O Agravante não recolheu o preparo recursal e, por meio da petição de Id. 262968785, alega dificuldades técnicas na emissão da guia de recolhimento.

Ao consultar o site de Guia de Arrecadação deste Tribunal de Justiça, por meio do Link
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/home
, constatei que não há qualquer impedimento na emissão da referida Guia.

Esse foi o motivo pelo qual determinei a intimação do Recorrente para que, no prazo de 02 (dois) dias, juntasse a guia e o comprovante do recolhimento do preparo recursal.

Intimado, o Agravante não cumpriu a ordem e insiste na tese dificuldades na emissão da guia para o pagamento do preparo recursal.

Pois bem.

Conforme verificado diretamente no site de arrecadação desta Corte, não há qualquer impedimento para a emissão da guia, fato que já foi devidamente constatado na decisão anterior (Id. 262849752) e ora reiterado.

Para que não haja dúvida junto fotografias da tela do computador:

Portanto, considerando que não há qualquer erro sistêmico impedindo a emissão da guia de preparo e que o Recorrente não atendeu à intimação para regularizar o vício, o Recurso deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento
, diante da manifesta deserção.

Nas razões do Agravo Interno, o Agravante reitera a tese de que
a guia do preparo recursal não foi emitida em razão de falhas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, conforme demonstrou por meio de capturas de tela e petições anteriores.

Aduz que formulou pedidos para que o Departamento de Arrecadação ou a Secretaria da Câmara emitisse a guia, mas não foi atendido.

Assevera que buscou, em diversas oportunidades e por diferentes meios, cumprir a determinação de recolhimento do preparo, sem sucesso, por problemas técnicos.

Pois bem.

É sabido que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade e sua falta acarreta a deserção do Recurso.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que o preparo
"é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso."
(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: RT, nota 2 ao art. 511, p. 733).

Pode-se dizer, portanto, que a sanção aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo é a deserção, que tem como consequência o não conhecimento do Recurso interposto.

Na hipótese, verifiquei que inexiste qualquer impedimento para a emissão da guia, fato que foi devidamente constatado e reiterado nas decisões de Id. 262849752 e 262849752.

Com efeito, não há qualquer erro de sistema impedindo a emissão da guia de preparo e que o Recorrente não atendeu à intimação para regularizar o vício.

Desse modo, embora intimado, o Agravante

não efetuou o pagamento do valor devido e a sua inércia inviabiliza o conhecimento do Recurso.

De todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso e mantenho hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025